Tribunal: TJMT
Processo: 1024678-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024678-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BENEDITA AGOSTINHA RODRIGUES - CPF: 004.017.481-62 (APELADO), GILMAR ISRAEL DA SILVA - CPF: 766.751.221-34 (ADVOGADO), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), RAPHAEL MARTINS DE MELO - CPF: 114.293.736-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO - RECURSO DA RÉ - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - RECURSO PROVIDO.

Não evidenciada pretensão resistida da apelante em apresentar os documentos requeridos e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BOM SUCESSO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1024678-92.2019.8.11.0041– Ação de Exibição de Documentos – julgou procedente referida ação,

que fez nos termos dos artigos 381 a 383 c.c artigo 396 e ss, todos do Novo Código de Processo Civil, declarou exibidos os documentos pleiteados e acostados nos ids. 23075948 e 23075836), e em consequência resolveu o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. CONDENOU a parte Requerida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até o pagamento, observando-se os critérios do art. 85, § 8o, do CPC. de seu advogado.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que

compareceu aos autos e exibiu a documentação requerida, sem qualquer resistência.

Ainda, que diferentemente do alegado na petição inicial, não houve prévia solicitação administrativa, o que afasta a pretensão resistida e exclui a incidência de honorários.

Requerer a reforma da sentença, sob o argumento de que o magistrado singular não laborou com o costumeiro acerto, seja porque o procedimento não comporta condenação, seja porque não o requerimento administrativo não foi realizado.

Alega que a exibição de documento deve ser considerada como produção antecipada de provas, na forma do ar. 381 CPC; desta feita, que a parte ré não apresentou defesa nos autos, se limitando a apenas a responder o processo, com a exibição dos documentos, sem nenhuma resistência.

Que a única oposição foi em relação aos pedidos de honorários, uma vez que não é admitido neste procedimento, salvo exceções a serem expostas.

Sustenta que o fundamento da presente ação não está correto; que o artigo 396 do Código de Processo Civil artigo não está vinculado à seção da Produção Antecipada de Provas; que é um mero incidente probatório, aplicável na fase de saneamento e probante do processo. Tanto é que no art. 398, está disposto que “o requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. ”

Assevera que o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, ou seja, considera-se que haja um processo já preexistente e uma citação já realizada para ser feita. A citação, e apenas ela, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Neste raciocínio, a seção a qual o art. 39 6 do CPC está inserto é a de Seção VI - Da Exibição de Documento ou Coisa, que é um INCIDENTE processual probatório do procedimento comum.

Alega que

a ação de exibição deve ter resistência para gerar condenação em honorários – que não houve requerimento administrativo, ainda, que a sentença mencionou julgado contrário a sua própria fundamentação.

Assevera que na petição inicial válida, nem sequer há menção que a mesma tenha sido realizada. No máximo, um registro de que teria sido feita na primeira inicial anexada, que julga ser a incorreta, uma vez que faz referência ao Banco BMG.

Que a parte autora não anexou nenhum e-mail em sua peça inicial, não tendo se desincumbindo de seu ônus mínimo de comprovar a solicitação administrativa.

Logo, que resta devidamente esclarecido que não houve qualquer resistência ao fornecimento da documentação almejada pela parte autora, a qual foi devidamente apresentada tão logo o apelante tomou conhecimento (através da presente ação) da sua pretensão.

Discorre sobre as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, que o quantum fixado a título de honorários se mostra exorbitante.

Requer admitir a ação como Produção Antecipada de Prova, desde o início, e julgar os pedidos procedentes, declarando os documentos como exibidos e sem incidência de honorários de advogado.

Sucessivamente, que seja extintos os pedidos, com resolução de mérito, declarando exibidos os documentos, mas afastando os honorários por ausência de interesse de agir, em razão da não realização de solicitação administrativa.

Ainda em tese sucessiva, requer que seja admitida a ação e declarado exibidos os contratos, com improcedência dos honorários, em razão da ausência de pretensão resistida julgada a exibição de documentos.

Mantendo -se a condenação, requer redução dos honorários para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. no 47595043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BOM SUCESSO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1024678-92.2019.8.11.0041– Ação de Exibição de Documentos – julgou procedente referida ação,

que fez nos termos dos artigos 381 a 383 c.c artigo 396 e ss, todos do Novo Código de Processo Civil, declarou exibidos os documentos pleiteados e acostados nos ids. 23075948 e 23075836), e em consequência resolveu o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. CONDENOU a parte Requerida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até o pagamento, observando-se os critérios do art. 85, § 8o, do CPC. de seu advogado.

Sustenta a apelante que ao ser citada efetuou a exibição dos documentos requeridos pela apelada, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência.

Razão lhe assiste. Isso porque, na hipótese, verifica-se que, citada, a apelante prontamente apresentou os documentos pleiteados na exordial, de modo que não há falar em pretensão resistida. Com efeito, infere-se dos autos que a recorrente não opôs qualquer fato impeditivo à tese autoral, limitando-se a apresentar a documentação postulada pela apelada.

Ainda, não existe nos autos provas de que a Apelada tenha feito o prévio pedido administrativo.

Nesse contexto, não evidenciada pretensão resistida da apelante em apresentar os documentos requeridos e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesta direção, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.

2. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1.377.943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18-2-2019, DJe 21-2-2019, grifou-se).

Ainda, desta Corte:

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO DEMANDANTE. RESISTÊNCIA NÃO DELINEADA. REQUERIMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SUBSCRITO PELA PROCURADORA, SENDO INDICADO O ENDEREÇO PROFISSIONAL DESTA PARA A ENTREGA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO CONCEDENDO PODERES ESPECÍFICOS PARA TANTO. IMPOSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FORNECER A DOCUMENTAÇÃO ALMEJADA, SOB PENA DE VIOLAR O SIGILO INERENTE ÀS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. INTELIGÊNCIA DO ART.
1o
,
§ 3o
, DA LEI COMPLEMENTAR No
105
/2001. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. [...] FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. Não há falar em arbitramento de honorários de sucumbência quando o substrato probatório constante no feito é suficiente para demonstrar que não houve prévio requerimento na seara extrajudicial para entrega dos documentos almejados e, via de consequência, resistência da instituição financeira em fornecê-los. [...] APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Apelação Cível n. 0300116-46.2016.8.24.0092, da Capital, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 31-10-2018, grifou-se).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020